Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700668-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELTRONIC BRASIL LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a AGRAVANTE: TELTRONIC BRASIL LTDA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID"s 32946310/7). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator